Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731733-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL REISMAN CUNHA, RR PRODUCOES E FOTOGRAFIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL REISMAN CUNHA e OUTRO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada dos nomes dos agravantes de eventuais cadastros de inadimplentes e de cartórios de protestos ou, ainda, a suspensão das decisões do TCDF de que trata o processo 21424/13, determinando ao DF que se abstenha de adotar qualquer cobrança dos valores inseridos no bojo do processo administrativo (ID 136201990, origem). Em suas razões (ID 39562641), narram tratar na origem de ação cujo objetivo é anular decisão em sede de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada para apurar possíveis irregularidades na concessão de patrocínio no âmbito da Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur para a realização do evento “Brasília Music Festival Moto – 2007”, ocorrido no período de 07 a 09/09/2007. Aduzem que, por meio da Decisão no 529/2020, o Tribunal julgou irregulares as contas especiais em face das falhas apuradas na oferta de contrapartidas referentes ao patrocínio concedido pela Brasiliatur e notificou os recorrentes para que recolhessem, no prazo de 30 dias, R$ 700.000,00, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Asseveram, preliminarmente, a ocorrência da prescrição punitiva do TCDF. Defendem a aplicação do Tema 899 – RE 636.886 e, por analogia ao estipulado na Lei de Execução Fiscal no 6.830/80 e artigo 174 do CTN, que considera uníssona a aplicação do prazo de cinco anos entre a data do fato e a instauração da TCE, ou seja, antes da formação do título executivo. Sustentam o equívoco do juízo a quo ao não aplicar a Lei no 9.873/99 e 6.830/80 e Decreto no 20.910/32, pois em confronto à jurisprudência desta Corte. Afirmam ser a insurgência da ação exatamente sobre o lapso temporal entre a data dos fatos e a decisão do TCDF ou da data do fato até a abertura da TCE, pois em ambos os casos já se passaram mais que os cinco anos previstos na lei. Alegam serem nulas as decisões do TCDF, pois tomadas sem levar em consideração os documentos dos autos. Com tais argumentos, requerem a antecipação da tutela, nos termos da inicial. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 39562644). É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (art. 1.015, I, CPC). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não considero presentes os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão liminar. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração ocorre com a decisão administrativa do Tribunal de Contas, não interferindo a data do fato no termo inicial da prescrição. Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÕES. TESE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO FINAL. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em prescrição, oposta pelo ora agravante nos atos de processo executivo relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial. 2. Trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito. 4. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. 4.1. A prescrição não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas. Precedentes. 5. A alegada inexistência de dolo ou de erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas especial não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612063, 07197354020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme relatado, os agravantes aduzem a ocorrência da prescrição punitiva do TCDF. In casu, tem-se que a Tomada de Contas Especial foi instaurada em 05/08/2015. Já a última decisão (3022/2022) proferida no processo no 21424/2013 ocorreu em 27/07/2022 (ID 136108945, origem). Em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, tenho que as informações carreadas aos autos não são suficientes à pronta concessão do pedido, em sede de liminar. Conforme dito, não se verifica, a priori, o transcurso do quinquênio do encerramento da Tomada de Contas. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, a análise dos documentos comprobatórios que os recorrentes alegam terem juntado aos autos e não considerados pelo TCDF, será feita no curso do processo. Nesse contexto, considerando que o exame da matéria reclama maior desvelo, com a instauração do contraditório, deve a questão aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Ao agravado resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator